Tribunal: TJPA
Processo: 0802858-28.2024.8.14.0401
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802858-28.2024.8.14.0401

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE WILSON DA SILVA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI Nº 11.340/2006). NATUREZA CAUTELAR CRIMINAL. REGIME RECURSAL PENAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
O Ministério Público interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, ID. 20498997, que indeferiu o pedido complementar, ID. 112616074, com o fito de determinar ao requerido, Sr. JOSE WILSON DA SILVA BRASIL, que recolha os seus cachorros imediatamente. Subsidiariamente, que se determine o recolhimento dos cachorros, a ser feito por entidade estatal ou, na sua falta, a entidade privada que possua convênio com o Estado.

II. Questão em discussão

2. O Agravante pleiteia a reforma da Decisão, ante à imprescindibilidade do recolhimento de 14 cachorros, a ser feito pelo requerido, Sr. JOSE WILSON DA SILVA BRASIL ou por entidade estatal ou, na sua falta, a entidade privada que possua convênio com o Estado. Contudo, a questão central suscitada pelo Órgão Ministerial é o não cabimento do Agravo de Instrumento na esfera penal.

III. Razões de decidir

3. As decisões que concedem Medidas Protetivas de Urgência, baseadas nos incisos I, II e III do Art. 22 da Lei n. 11.340/06, possuem natureza cautelar criminal, conforme entendimento definido em Conflito de Competência pelo Tribunal Pleno.

4. O Agravo de Instrumento é recurso típico da jurisdição cível, amparado no Art. 1.015 do CPC, sendo estranho à sistemática do Código de Processo Penal.

5. O sistema recursal penal é regido pelo princípio da taxatividade, exigindo previsão legal expressa para cada recurso. A interposição de Agravo de Instrumento para impugnar decisão interlocutória penal (MPU) afronta a legalidade e a taxatividade.

6. A escolha de um recurso inexistente na esfera processual penal configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Reconhecimento da inadequação da via eleita. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Dispositivos relevantes citados:
artigos 581 e 593 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08198215320248140000 24119236, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM NÃO
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______________.

Belém,

de

de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº
0802858-28.2024.8.14.0401

COMARCA: 1ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - PA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSÉ WILSON DA SILVA BRASIL

PROCURADOR (A):
DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Versam os autos sobre Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, ID. 20498997, que indeferiu o pedido complementar, ID. 112616074, com o fito de determinar ao requerido, Sr. JOSE WILSON DA SILVA BRASIL, que recolha os seus cachorros imediatamente. Subsidiariamente, que se determine o recolhimento dos cachorros, a ser feito por entidade estatal ou, na sua falta, a entidade privada que possua convênio com o Estado.

Segundo consta dos autos, a vítima informou situação de extrema vulnerabilidade, tendo que cuidar, sozinha, de 14 cachorros que eram do seu ex-companheiro, JOSÉ WILSON DA SILVA BRASIL, alegando inclusive que perdeu o emprego como vendedora, o que teria agravado sua situação financeira, relatou também que sofreu ameaça por parte dos vizinhos em virtude do barulho causado pelos animais, em especial pelos filhotes.

O proprietário do imóvel alugado pela requerente para fixar residência, também a tem pressionado a deixar o local, devido ao transtorno causado pelos animais

Em suas Razões, ID. 20498999, o Ministério Público de 1º Grau, através da Douta Promotora de Justiça, Dra. DARLENE RODRIGUES MOREIRA, pleiteia a reforma da Decisão, ante à imprescindibilidade do recolhimento de 14 cachorros, a ser feito pelo requerido, Sr. JOSE WILSON DA SILVA BRASIL ou por entidade estatal ou, na sua falta, a entidade privada que possua convênio com o Estado.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de segunda instância, a
3ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer subscrito pelo Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se
pelo conhecimento do agravo de instrumento
interposto pelo Agravante.

É o sucinto relatório.

VOTO

O presente recurso de Agravo de Instrumento não merece ser conhecido
, ante à ausência de pressuposto recursal objetivo intransponível:
o cabimento legal da espécie recursal na esfera penal
.

I. Da Competência e da Natureza da Decisão Agravada

Inicialmente, cumpre reiterar que as medidas protetivas de urgência têm natureza eminentemente cautelar criminal, quando fundadas nos incisos I, II e III do Art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), tal como decidido pelo Tribunal Pleno no Conflito de Competência n. 0814012-19.2023.8.14.0000.

Portanto, sendo a matéria de
Direito Penal
, o regime recursal a ser observado é o estabelecido pelo Código de Processo Penal (CPP).

II. Da Inadequação do Agravo de Instrumento na Seara Penal

O cerne da questão reside na
taxatividade dos recursos em matéria processual penal
.

No ordenamento jurídico brasileiro, o sistema recursal penal é estrito e exaustivo, o que significa que
somente são cabíveis os recursos expressamente previstos em lei
.

O Código de Processo Penal elenca, em seus artigos 593 e seguintes, os recursos específicos aplicáveis, como a Apelação, o Recurso em Sentido Estrito (RSE), os Embargos e o Recurso Especial e Extraordinário.

O Agravo de Instrumento é, por definição e previsão legal, um recurso típico da jurisdição cível
, encontrando seu amparo no Art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A decisão que concede ou nega medidas protetivas de urgência, sendo interlocutória e proferida no âmbito da Lei Maria da Penha com implicações penais,
não está contemplada no rol taxativo do Recurso em Sentido Estrito (Art. 581 do CPP)
, tampouco possui previsão autônoma para a interposição de Agravo de Instrumento no Código de Processo Penal.

Assim,
conhecer do presente recurso caracterizaria manifesta lesão aos princípios da legalidade e taxatividade
, pois inexiste previsão recursal na seara criminal para cassar tal decisão por meio de Agravo de Instrumento.

Em reforço a essa tese, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de rechaçar a utilização do Agravo de Instrumento para impugnar decisões interlocutórias no processo criminal, justamente pela ausência de previsão legal, conforme precedente colacionado no parecer ministerial (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08198215320248140000 24119236, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª Turma de Direito Penal).

III. Da Impossibilidade de Aplicação da Fungibilidade Recursal

O princípio da fungibilidade recursal permite que um recurso erroneamente interposto seja conhecido como o recurso cabível, desde que não haja erro grosseiro.

No caso vertente, entretanto,
a interposição do Agravo de Instrumento em matéria regida pelo CPP configura erro grosseiro
, isso porque o Agravo de Instrumento é estranho à sistemática recursal penal, tratando-se de recurso típico da esfera civil, sem similaridade ou afinidade com os recursos previstos no Código de Processo Penal para impugnar decisões interlocutórias não definitivas. Portanto, a ausência de previsão legal constitui vício formal insuperável.

Diante disso,
não há como aplicar o princípio da fungibilidade para dar prosseguimento ao recurso
, devendo, assim, ser negado o seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, e acolhendo o parecer do douto Órgão do Ministério Público de segundo grau, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de previsão legal da espécie recursal na esfera processual penal, o que afronta o princípio da taxatividade recursal

É o meu voto.

Belém (PA), 22 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025